Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739788-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SAODOARES DE LIMA, LUCIMARIA ANGELO DE SOUSA AGRAVADO: LUÍS AMÉRICO ORTENSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SAODOARES DE LIMA e LUCIMARIA ANGELO DE LIMA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0719078-72.2025.8.07.0007, opostos pelos agravantes em desfavor de LUÍS AMÉRICO ORTENSE DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 248162769 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes/agravantes, sob o fundamento de que eles auferem renda acima do patamar mínimo utilizado pela Defensoria Pública para constatação da hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID 76334019), os agravantes alegam que FRANCISCO SAODOARES DE LIMA é motorista por aplicativo e LUCIMARIA ANGELO DE LIMA é dona de casa, sendo ambos isentos de declaração de imposto de renda. Aduzem que juntaram cópia de suas CTPS, em que não constam vínculo empregatício, e de extratos bancários, de modo que os referidos documentos evidenciam que eles não dispõem de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometerem sua própria subsistência e de seus familiares. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o processo de origem prossiga independente do recolhimento de custas. Também pleiteiam, em cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requerem a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76377567, determinou que os recorrentes apresentassem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. No petitório de ID 76743968, os agravantes juntaram comprovantes de que não recebem benefícios do INSS e histórico de recebimentos dos serviços de motorista por aplicativo, realizado pelo agravante FRANCISCO SAODOARES DE LIMA. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor dos agravantes. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, a ação originária tem por objeto embargos de terceiros que busca desconstituir penhora que recaiu sobre veículo que alegam ser de sua propriedade e não dos devedores. Os recorrentes, de modo a subsidiar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, apresentaram carteiras de trabalho (IDs 247126381 e 247126382 na origem), comprovante de rendimentos (ID 76743974) e extratos bancários (ID 247126385, 247126384 e 247126387 na origem). Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pelos agravantes não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se dos extratos da instituição Nu bank juntados, que no mês de maio houve um total de entradas de R$ 8.654,00 (oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais) – ID 247126385 na origem; no mês de junho R$ 6.861,98 (seis mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) – ID 247126384 na origem; e em julho R$ 8.981,00 (oito mil novecentos e oitenta e um reais) - ID 247126387, não sendo possível definir se ainda houve outros ganhos não transferidos a esta conta, uma vez que o agravante afirma receber as corridas efetuadas pela plataforma da 99 Pay. Partindo-se dessas premissas, é possível identificar que os agravantes percebem renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que os agravantes não fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça, pois, além de receber mais que 5 (cinco) salários-mínimos, não comprovaram que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência ou que possui outros gastos extraordinários e imprevisíveis. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023:Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Registra-se que os agravantes sustentam genericamente a alegada hipossuficiência financeira, nada mencionando acerca de suas despesas mensais e de suposto comprometimento de sua subsistência. A despeito de os agravantes terem apresentado pedido de gratuidade de justiça com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a renda mensal bruta familiar auferida revela a possibilidade de custearem o seu acesso à Justiça. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelos agravantes. Com estas considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 às 13:39:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. NelsonetNERY.Rosa Maria Andrade.Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.